Tribunal: TJSP
Processo: 1031246-30.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ALLIANZ SEGUROS S/A., é embargado
DHL LOGISTICS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50001
Embargante: Allianz Seguros S/a.
Embargado: Dhl Logistics Brasil Ltda
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível F. R. Santo Amaro
Voto no 34614
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 233/239 de provimento, em parte, da apelação.
Alegou a apelada, ora embargante, omissão.
Disse da inaplicabilidade da convenção de Montreal. Citou julgados.
Afirmou que deve ser obedecida a indenização integral do valor pago pela
seguradora a título de indenização. Postulou pelo acolhimento e provimento
do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:
“Não obstante, em que pesem os argumentos da
autora e a fundamentação da r. sentença, é aplicável aos casos de
transporte aéreo de mercadorias a Convenção de Montreal, não só nas
hipóteses de transporte aéreo de passageiros, no sentido da orientação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50001 -Voto no
3
recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça.
(...)
Assim, a indenização pela carga avariada deve
ser limitada a 17Direitos Especiais de Saques (DES) por quilo de
mercadoria avariada. Observa-se que não há nos autos nada que indique
que a transportadora teria prestado seus serviços de forma temerária, daí a
inaplicação do art. 22 da Convenção de Montreal.”.
Nada há a ser alterado. A matéria trazida neste
recurso foi analisada e fundamentado o entendimento, que é diverso ao da
embargante. Como não se trata de omissão, nem de obscuridade, mas
apenas de entendimento diverso, claro que estes embargos não retratam o
âmbito adequado para a revisão pretendida.
A
argumentação
da
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do
efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator